Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária.
2. Verificando na hipótese sob julgamento que inexistiu negativa da operadora do plano de saúde, tendo sido ajuizada a demanda antes do prazo regulamentar estipulado para o fornecimento do fármaco para tratamento quimioterápico, ausente ofensa aos seus direitos de personalidade a ensejar a reparação por danos morais.
3. Recurso conhecido e improvido.